Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-27.2013.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008570-27.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 948.276.561-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO – FATOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO CONFIGURADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME VALORADA DE FORMA INADEQUADA – FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos provas que demonstram cabalmente que o acusado tinha ciência da origem ilícita da coisa encontrada em seu poder, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a condenação pelo delito de receptação.

Não há falar em desclassificação para a forma culposa do crime de receptação, quando configurado o dolo.

É indevida a valoração negativa da circunstância do crime quando o fundamento estiver ligado a fatores inerentes ao tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
João Paulo Crisóstomo da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0008570-27.2013.8.11.0037, código 126003, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, em razão da prática do delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pretende ser absolvido, ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa e o redimensionamento da pena, para estabelecimento da pena-base no mínimo legal (Id. 37498950).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. 37498954 a 37498957).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 69705984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
João Paulo Crisóstomo da Silva
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, em razão da prática do delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...)
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial, que em data não precisa, no ano de 2013, nesta cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado JOÃO PAULO CRISÓSTOMO DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em veículo FIAT/Strada, cor cinza, placa NLL-9449, de código renavam 147090965, Ano/Modelo 2009/2009.

“(...)
Que no dia 07/10/2013, policiais civis que estavam dando cumprimento a uma ordem de serviço acerca de um furto de defensivos agrícolas obtiveram a informação de que um veículo FIAT/STRADA, de cor cinza teria dado apoio a empreitada criminosa.

Que diante de tal informação foram realizadas buscas do veículo, o qual foi encontrado na posse do denunciado JOÃO PAULO CRISÓSTOMO DA SILVA.

Que ao verificar o chassi do carro, o investigador de Polícia percebeu que este estava com sinais de adulteração, contudo, obteve êxito em descobrir seu número original, sendo que, consta na base de dados no INFOSEG como sendo produto de furto/roubo.

Que Thiago Antônio da Silva, irmão do denunciado alegou que estava negociando a compra do referido veículo, sustentando que, estava na posse deste desde o dia 04 de outubro de 2013 e, no dia dos fatos havia emprestado o veículo para o denunciado.
(...)” (Id. 37495977)

Irresignado com a sentença, o apelante pleiteia sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do crime, ao argumento de que não há prova de que sabia da origem ilícita do bem, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

Todavia, a tese absolutória encontra óbice intransponível nos robustos elementos de convicção presentes no caderno processual, os quais denotam que o apelante tinha ciência inequívoca da origem criminosa do veículo apreendido em seu poder.

Em primeiro lugar, a materialidade delitiva é incontroversa, mormente pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 37495978, p. 3), termo de exibição e apreensão (Id. 37495979, p. 5), boletins de ocorrência (Ids. 37495983, pp. 1-2 e 37495989, pp. 3-4), Renavam constando ocorrência de roubo/furto (Id. 37495981, p. 6), laudo pericial (Id. 37495984 a 37495986), bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo.

Quanto à autoria, também ressai induvidosa dos autos, pois subsidiada pelos depoimentos testemunhais.

O apelante, em juízo e em delegacia, indicou que o veículo foi comprado por seu irmão Thiago, que não sabia que o bem se tratava de objeto de crime, e que apenas emprestou as folhas de cheque ao irmão para a aquisição do carro.

Os policiais, em seus depoimentos, foram firmes em afirmar que o apelante foi flagrado dirigindo o veículo.

É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que no crime de receptação a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que possui o objeto de acordo com a lei ou que desconhece a sua procedência espúria, encargo que o recorrente não cumpriu.

Ademais, a testemunha Valdemir Petrobom, que intermediou a venda, malgrado tenha refutado saber da origem ilícita do bem, afirmou que o apelante entregou dois cheques ao vendedor, um de seis mil reais e outro de quatro mil reais, porém, eles não tinham fundos, e o vendedor os devolveu.

Logo, a afirmação de que o apelante desconhecia a origem do veículo não procede, pois em consulta à tabela Fipe, o valor do bem, à época, era no mínimo o dobro.

Nessa toada, observa-se a admissão judicial de dolo, considerando que o recorrente tinha conhecimento de que o bem era oriundo de origem ilícita, já que adquirido por valor muito abaixo do preço de mercado, e a flagrância da posse foi integralmente corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais.

Percebe-se, assim, do contexto fático-probatório, que a conduta do apelante subsome-se ao exposto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Dessa forma, fica invalidada a absolvição ao argumento da ausência de prova acerca do elemento subjetivo, na linha de decisão já proferida por este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APELO DESPROVIDO. Comprovada a ciência acerca da origem ilícita do bem adquirido, não há falar em desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa”
(Ap 144799/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.4.2018, publicado no DJe em 3.5.2018)
.

Outrossim, estando provado o conhecimento da origem ilícita do objeto receptado, pelas circunstâncias já expostas, não há como desclassificar a conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

No que concerne à pretensão de estabelecimento da pena-base no mínimo legal, extrai-se da sentença condenatória que o juízo
a quo
exasperou a pena-base em razão de um único vetor negativo, qual seja as circunstâncias do crime.

Nesse ponto, entendo que o apelo merece provimento.

O juiz sentenciante fundamentou o aumento nos seguintes termos:

“(...)
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputo desfavorável as circunstâncias do crime o alto valor do bem receptado, tratando-se de um veículo automotor, avaliado em aproximadamente R$ 30.000,00 reais, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la
(...)” (Id. 37498495, p. 4).

Contudo, o fundamento está ligado à subtração criminosa desse tipo de veículo, o que não extrapola o inerente ao tipo penal incriminador, razão pela qual é devida a extirpação da referida circunstância judicial.

Assim, à míngua de demais circunstâncias judicias, fica a pena-base estabelecida no mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias legais e causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o regime inicial aberto fixado, e, considerando o redimensionamento da pena, em atenção ao exposto no § 2º do art. 43 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade, contudo, por apenas uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Consigno que apesar de o art. 180 do Código Penal prever a imposição de pena de reclusão e de multa, o juiz sentenciante se absteve de condenar o apelante ao pagamento da multa, razão pela qual, por se tratar de recurso defensivo, e na impossibilidade de
reformatio in pejus
, mantenho a abstenção.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, para redimensionar a pena para 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, a qual substituo por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021